Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-55.2010.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0000516-55.2010.8.11.0012
Recorrente : BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido : SERGIO CAPELARI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, conforme ementa lançada no id 44263997:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS EXPRESSAMENTE INDICADOS PARA SEREM INTIMADOS – ACOLHIMENTO PARCIAL – RECONHECIDA A TEMPESTIVIDADE DO APELO – MÉRITO: INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – CÉDULAS EMITIDAS ANTES DO CDC - PRECEDENTES PRETORIANOS - APLICABILIDADE DO IPC (42,72%) EM JANEIRO DE 1989 E BTNF (41,28%) EM MARÇO DE 1990 - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONDICIONADA À PROVA DA QUITAÇÃO INTEGRAL DA CÉDULA SOB REVISÃO, OU ADMITIDA A COMPENSAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se houve pedido expresso para a intimação do réu através de publicação no DJe em nome de patronos específicos, sob pena de nulidade, deve ser reconhecida a tempestividade do apelo interposto, não tendo sido deflagrado o prazo recursal pela intimação de outros advogados.
A legislação consumerista não deve ser aplicada às cédulas rurais emitidas em favor do banco credor antes do advento da Lei no 8.078/90 (CDC).
Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incidem o IPC em janeiro de 1989 (Plano Verão) e o BTNF em março de 1990 (Plano Collor I) na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural.
Todavia, “a prova de pagamento indevido é pressuposto do sucesso (procedência) do pedido de repetição (art. 333, I, do CPC).” (TJPR - 2a CCível - RAC no 3668813 PR). Afinal, os emitentes das cédulas rurais fazem jus à devolução daquilo que não comprovaram ter desembolsado a maior.
Os valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação.” (N.U. 0000516-55.2010.8.11.0012, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2020).
Alega violação aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil, 1.063, do Código Civil de 1916 e 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de em se tratando de pedido de restituição de indébito não é devida a incidência de correção monetária e juros remuneratórios pelos índices previstos no contrato.
Recurso tempestivo (id 49672965).
Contrarrazões (id 51586483),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ).
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A controvérsia processual reside no provimento parcial do apelo que reformou a sentença de primeiro grau apenas para reconhecer a tempestividade do recurso, ante a ausência de observância quanto ao pedido de intimação exclusiva do advogado, bem como para afastar a aplicação da legislação consumerista ao contrato celebrado antes do seu advento.
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil, 1.063, do Código Civil de 1916 e 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61, pretende a reforma do aresto para que a correção monetária seja balizada pelo índice oficial, bem como se dê a partir da citação, além disso pretende que os juros de mora sejam contados a partir da citação.
Por sua vez, no acórdão impugnado ficou consignado que (id 44271450):
“(...) para falar-se em repetição ou devolução de indébito, mister que os autores tivessem comprovado a quitação da cédula rural que emitiram em favor do banco.
Contudo, os demonstrativos de conta vinculada não foram juntados aos autos, não havendo como se saber se a Cédula foi efetivamente quitada ou se foi objeto de outra operação, novação ou alongamento.
A meu viso, a falta de tais documentos faz presumir, quando muito que, em determinado momento histórico, o quantum debeatur de cada cédula sofreu uma atualização por um índice maior (IPC) do que deveria ter sido aplicado (BTNF), em função do advento do plano econômico ora questionado.
Ou seja, até seria admissível pressupor que o saldo devedor fora indevido e erroneamente elevado, o que, porém, jamais autorizaria presumir que esse débito – indevidamente elevado – fora totalmente quitado, pago, extinto.
Nesse contexto, não se pode dizer que o emitente da cédula faz jus à devolução daquilo que ainda não comprovou ter desembolsado a maior.
Inexistindo a prova do pagamento, o único direito que subsiste aos devedores é o de ver declarada a aplicabilidade do IPC, no importe de 42,72% como índice de correção monetária dos saldos devedores das cédulas rurais no mês de janeiro de 1989 e da BTNF, no percentual de 41,28% a, no mês de abril de 1990, com compensação ou abatimento do valor indevidamente computado no seu saldo devedor, o que, de todo modo, dependerá de liquidação de sentença.
Acaso, eventualmente, seja constatado por ocasião da liquidação o efetivo o pagamento da cédula, aí sim o apelado fará jus à repetição simples do indébito.
Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, deve ser mantida a sentença no sentido de que sejam suportados exclusivamente pelo banco, diante da sucumbência mínima dos autores, a teor do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.
No mais, também comporta manutenção o percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a ser auferido em liquidação de sentença, pois além de adequado, arbitrado no mínimo legal, não encontrando guarida a pretensão de sua redução.
Diante do exposto, dou parcial provimento ao apelo do banco para:
a) reconhecer a tempestividade do apelo;
b) reconhecer a inaplicabilidade do CDC no caso dos autos.
c) autorizar a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação dos referidos títulos ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no quantum debeatur por ocasião do advento do Plano Collor;
d) reconhecer que estes valores a serem eventualmente repetidos ou compensados sejam corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor, e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDcl no REsp 818494/MG).”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL. ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990. PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
1. (...).
5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes específicos do STJ.
6. (...).
9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). (G.N.)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. PLANO COLLOR II. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PERCENTUAL APLICADO AO MÊS DE JANEIRO DE 1991. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATO ANTERIOR A 31/03/2000. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTAGEM A PARTIR DA CITAÇÃO. MULTA INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência vigente nesta Corte Superior, seguindo o disposto no art. 1.029, § 1o, do CPC/2015, c/c art. 255, § 1o, do RISTJ, a demonstração da divergência exige não apenas a transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, mas que o recorrente realize o devido cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional.
2. Segundo orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o percentual de 13,69% mostra-se adequado para a atualização monetária dos valores devidos no Plano Collor II no período de janeiro de 1991.
3. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Uniformização, inexiste julgamento extra petita quando a análise do pedido ou da causa de pedir ocorre com base em interpretação lógico sistemática.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a capitalização mensal de juros apenas é possível aos contratos bancários celebrados a partir de 30/03/2000.
5. Neste Tribunal Superior, vige a orientação jurisprudencial no sentido de que, nas obrigações decorrentes de relação contratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da efetiva citação.
6. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido.
7. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1662682/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 404, 405 e 884, do Código Civil, 1.063, do Código Civil de 1916 e 4o, 17 e 18, da Lei 4.595/61, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII